Tribunal: TJDFT
Processo: 0728314-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728314-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: CAIXA DE ASSIST. MEDICA E BENEFICIOS DOS POLICIAIS CIVIS DO DF, CLINICA MEDICA SAO MATEUS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO O agravo de instrumento foi interposto sem a juntada do comprovante de pagamento do preparo ou demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O pedido de justiça gratuita foi indeferido e o agravante intimado a recolher o preparo (ID 2562732). O prazo transcorreu “in albis” (ID 26425657). Ante o exposto, julgo deserto o recurso e não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator